Tribunal: TJMT
Processo: 1001610-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO 1001610-71.2021.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: R.A.D.L. - REPRESENTADO POR KESLER DIEGO FRANTZ DE LIMA
DECISÃO
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de agravo de interno interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que reconheceu a deserção do agravo de instrumento.
A agravante, em apartada síntese, alega que não foi intimada para comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento.
Afirma ter recolhido o preparo recursal no prazo legal e apresentado o comprovante nos autos.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, para que o recurso de agravo de instrumento seja recebido e processado, com a apreciação da liminar.
Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.
O parecer do Minstério Público é pelo provimento do recurso.
Solicitadas informações, a Secretaria certificou que a agravante não foi intimada para comprovar o pagamento das custas processuais. (Id. 89024455).
É o necessário.
DECIDO
Como mencionado, a agravante pretende a reconsideração da decisão que julgou deserto o recurso de agravo de instrumento, por ela interposto.
Em detida análise dos autos, antes de apreciar a liminar no agravo de instrumento, foi determinada a intimação da agravante para que comprovasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.
Todavia, embora tenha sido certificado o decurso de prazo sem a manifestação da agravante, verifica-se que a agravante não foi regularmente intimada do despacho, conforme informações prestadas pela Secretaria.
Além disso, a agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal no prazo legal.
Dessa forma, reconsidero a decisão agravada, para admitir o recurso de agravo de instrumento, e por economia processual e celeridade, passo à analise da liminar do agravo de instrumento.
Pois bem, pretende a agravante suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca da Várzea Grande, que deferiu a antecipação da tutela de urgência para que a agravante proceda à autorização/custeio, no prazo de 05 (cinco) dias, do tratamento multidisciplinar destinado ao agravado, consistente em: fisioterapia pelo protocolo PEDIASUIT; Psicologia Infantil habilitado para aplicação do método Ciência ABA; fonoaudiologia; Terapia Ocupacional; Equoterapia; Musicoterapia e Psicomotricidade, observando-se o número de sessões para cada terapia conforme recomendações médicas. Caso não haja especialista conveniado em sua rede de assistência médica, no mesmo prazo, deverá informar aos pais do autor, promovendo o tratamento com outros profissionais. (Id. 46463947).
A agravante faz um resumo dos fatos e assevera que não foram demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, além de se tratar de medida irreversível.
A agravante não tem obrigação legal ou contratual de custear tratamentos prescritos em desacordo com as normas técnicas reguladas pela ANS , como é o caso da Fisioterapria pelo protocolo PEDIASUIT; psicologia infantil método ABA; Fonodiaulogia pelo método ABA; Terapia Ocupacional com Integração Sensorial; Equoterapia; Musicoterapia e Psicomotricidade, métodos estes que não estão comprovados sua eficiência por meio de estudos científicos.
Alega que não estão incluídas nas diretrizes da RN 428/2017, atualmente em vigor, havendo cobertura contratual tão somente para os métodos convencionais, e sem que haja demonstração de se tratar de urgência/emergência, o que não foi comprovado nos autos, motivo pelo qual deve ser suspensa a decisão agravada.
Aduz que embora a decisão objurgada tenha feito alusão acerca da presença do requisito legal do perigo de dano ao deferir a tutela de urgência, o que se observa da narrativa dos fatos e dos documentos acostados aos autos de origem, é que o quadro clínico do agravado não pode ser caracterizado como de urgência/emergência de acordo com a concepção legal do termo.
Requer a concessão do efeito suspensivo, e no, mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o reconhecimento da inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pelo agravado, permitindo o indeferimento dos tratamentos objetos da demanda (Id 74846984).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Consta nos autos de origem que o agravado foi diagnosticado com transtorno do espectro autista secundário a alteração genética, com comprometimento da linguagem, interação social e comportamento global; ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e materiais, na qual requereu a tutela de urgência para que a agravante custeie todo o tratamento indicado para o agravado.
É assente no âmbito do STJ que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado.
No caso em espécie, o tratamento perseguido pelo agravado foi recomendado pelos profissionais que o acompanham, com indicação de intervenção imediata e intensiva por tempo indeterminado. Todavia, não há nos documentos apresentados até então a indicação de urgência/emergência, que poderão ser trazidos com a apresentação das contrarrazões.
Ademais, o momento atual, de pandemia de Covid-19, os planos de saúde estão sendo acionados diariamente para atender segurados que estão com problemas graves de saúde, ou seja, casos de urgência/emergência.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Ante o exposto, PROJEVO O AGRAVO INTERNO e reconsidero a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento, para que seja recebido e processado regulamente. E em razão da presença dos requisitos previsto nos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil/2015, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se e solicite-se informações ao Juiz da causa.
Intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo de instrumento, no prazo legal.
Após ouça-se a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 28 de junho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora